Tribunal: STF
Processo: RE 1328601
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de recebimento de verbas trabalhistas. Lei Federal nº 10.029/00 e Lei Estadual nº 11.064/02 que foram declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. ADIN 175.199-0. A inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deve ser interpretada de modo a garantir ao Soldado PM Temporário os direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal, 13º salário, férias e seu terço constitucional (art. 7º, VIII e XVIII), sem o alcance, no entanto, de estender-lhe a remuneração e todas as vantagens do cargo público efetivo, conforme decidido no IRDR nº 0038758- 92.2016.8.26.0000. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Possibilidade de averbação do tempo de serviço para fins previdenciários, observando-se os descontos previdenciários de todo o período, nos moldes decididos no IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000. Precedentes. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção monetária que deve incidir desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e, juros de mora, desde a citação. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1º-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357. Recurso parcialmente provido.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator